Tribunal: TJMT
Processo: 1007135-88.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), GERALDO ARAUJO DE MEDEIROS - CPF: 205.063.251-72 (RECORRIDO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1007135-88.2022.8.11.0003 - PJE

Data do Julgamento:

17/02/2023

Origem:

2o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente(s):

BANCO DO BRASIL SA

Recorrido(s):

GERALDO ARAUJO DE MEDEIROS

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SERVIÇO BANCÁRIO. FRAUDE. ACESSO A CONTA CORRENTE. DIVERSAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS. AUSÊNCIA DE BLOQUEIO DE SEGURANÇA.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM
ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que o Recorrido GERALDO ARAUJO DE MEDEIROS postula indenização por danos materiais no valor de R$ 45.600,80 (quarenta e cinco mil, seiscentos reais e oitenta centavos), bem como indenização por danos morais decorrente de fraude bancária sofrida.

2.
O Recorrido logrou êxito em comprovar as irregularidades praticadas em sua conta bancária e a fraude sofrida, sem que o Banco Recorrente tivesse realizado qualquer impedimento as operações financeiras realizadas.

3.
Chama atenção o fato de ter sido realizadas apenas no dia 16 de dezembro de 2020, 10 transações de pagamentos de impostos, 02 PIX, 01 Saque móvel, 31 TED’s, sem que que o Banco tivesse acionado o sistema de segurança para bloquear as transações, tendo em vista que foge do perfil do correntista.

4.
Ademais, é possível constatar que o Banco realizou apenas o estorno de apenas um dos pagamentos dos impostos realizados, sendo evidente que teria condições de evitar a fraude, contudo, pela falha de segurança não impediu que os criminosos realizassem a devassa financeira na conta bancária do Recorrido.

5.
As instituições financeiras devem se atentar a segurança dos usuários, essencialmente por não permitir transações online fraudulentas, eis que é de conhecimento o aumento de fraudes bancárias.

6.
No caso, entendo configurados os danos morais, tendo em vista que a Recorrida tentou a resolução administrativa para sustar as cobranças das compras fraudulentas, contudo, o banco não procedeu com a restituição.

7.
Quantum indenizatório fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), que encontra-se adequado ao valor do dano extrapatrimonial aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.
Danos materiais comprovados pelos extratos bancários anexados a inicial e a contestação.

9.
Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

10. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

11.
Condeno o Recorrente BANCO DO BRASIL SA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023